Tribunal: TJDFT
Processo: 0752767-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0752767-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S. SANTOS TRANSPORTE E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME AGRAVADO: HENRIQUE SANTANA GUTH 178DF EIRELI - ME DECISÃO HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA Homologo a desistência recursal de ID 22479992 (CPC/2015 998). P. I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator